Tribunal: TJMT
Processo: 1020986-74.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020986-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LINDINALVA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 912.471.101-25 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1020986-74.2020.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIA LINDINALVA QUEIROZ DA SILVA.

Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR – SENTENBÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De acordo com o artigo 368,
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

2.

In casu
, restou demonstrado à ausência de identidade entre credor e devedor do débito declarado exigível, o que impossibilita a compensação de valores determinada na sentença.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença julgou procedentes os embargos à execução, para declara devido o valor de R$ 18.503,54 (dezoito mil, quinhentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos morais, devendo ser utilizado para compensação do débito declarado exigível na sentença, nos termos do artigo 368 do CC.

A recorrente postula a reforma da sentença, para reconhecer a impossibilidade de compensação de valores, por se tratar de credores e devedores distintos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que a acolheu os embargos à execução, reconhecendo a compensação de débito declarado exigível na sentença, sobre o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A reclamante se insurge contra a sentença, sobe o argumento de que inexiste a possibilidade de compensação de valores entre as partes, uma vez que,
o débito declarado exigível na sentença é oriundo contrato de financiamento estudantil por meio do sistema FIES, portanto, trata-se de credores e devedores diversos.

A compensação de valores está prevista no artigo 368 do Código Cível e pressupõe que as duas partes sejam ao mesmo tempo credora e devedora entre si.

In casu
, afere-se que os requisitos legais para a compensação não estão presentes, ante a ausência de identidade entre credores e devedores, haja vista que o débito a ser compensado sobre o dano moral arbitrado é oriundo contrato de financiamento estudantil por meio do sistema FIES, logo se tratam de contratos distintos, portanto, não se mostra possível à compensação do referido crédito.

Nesse sentido:

(TJ/MT) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – ART. 368 DO C. CIVIL - TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – CONTRATOS DISTINTOS - RECURSO DESPROVIDO.

A compensação efetua-se entre dívidas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis, entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, nos termos do art. 368 e 369 do C. Civil, não se mostrando possível, à mingua da certeza do valor do crédito, tampouco quando crédito e débito são originários de contratos distintos.

Recurso desprovido.

(N.U 1002537-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

(TJ/DF) AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO CRÉDITO PRINCIPAL COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. INVIAVEL. CREDOR E DEVEDOR DISTINTOS
.
1. A compensação de valores está prevista no art. 368 do CC e pressupõe que duas pessoas sejam ao mesmo tempo credora e devedora entre si. 2. Inviável a compensação se o credor e o devedor são pessoas distintas, sob pena de prejuízo a terceiro, o que é vedado pelo art. 380 do Código Civil.
3. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 4. Negou-se provimento ao recurso de agravo. (TJ-DF 07160052120228070000 1439385, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2022).

Destarte, resta evidente que a sentença comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, para reconhecer a impossibilidade de compensação de valores, ante a ausência de identidade entre os credores e devedores.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023